Tribunal: TJSP
Processo: 1502017-03.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu, munido de uma picareta, ameaçou de morte a companheira, além de tentar esganá-la, instante em que a convivente conseguiu se desvencilhar e sair do imóvel, acionando a polícia. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu, munido de uma picareta, ameaçou de morte a companheira, além de tentar esganá-la, instante em que a convivente conseguiu se desvencilhar e sair do imóvel, acionando a polícia. Relatos da vítima convergentes em ambas as fases da persecução penal. Agressões confirmadas por laudo pericial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas inalteradas. Regime aberto e suspensão condicional da pena devidamente determinados. Negado provimento.